Tribunal: TJDFT
Processo: 0738806-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LEI N° 9.099/95. CITAÇÃO PESSOAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. NÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o parágrafo único do art. 66 da Lei 9.099/95, não sendo localizado o acusado para citação, as peças existentes deverão ser encaminhadas ao Juízo Comum para adoção do procedimento previsto em lei, mas somente após o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do réu.
2. Se o feito foi remetido ao Juízo Comum sem que tenham sido esgotadas todas as diligências cabíveis para a localização e citação do réu, não está configurada a hipótese do art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, devendo retornar o feito à competência do Juizado Especial Criminal.
3. Conflito de jurisdição conhecido e julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado.